Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão da agravada-devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-credor de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud.
III – Razões de decidir
4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade de o credor fazê-lo. Mantida a decisão que indeferiu o pedido.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0704415-42.2025.8.07.0000, Acórdão 1993760, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 29/4/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0751025-05.2024.8.07.0000, Acórdão 1992337, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento 22/04/2025.